Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0718035-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARIA LUIZA MARTINS EPP AGRAVADO(S) GILBERTO RAMOS VIEIRA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria luiza Martins EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 17058126) que, nos autos de cumprimento sentença movido contra Gilberto Ramos Vieira (processo n. 0707899-09.2018.8.07.0001), declarou “a nulidade do edital e, consequentemente, do leilão eletrônico realizado em 27/09/2019. Desconstituo, por conseguinte, a sentença de ID 5030384, pois, declarada nula a arrematação, não existe crédito para satisfação da obrigação. Expeça-se, pois, alvará de levantamento do valor depositado no ID 46153889 em favor do arrematante, independente da preclusão desta decisão. O arrematante ainda tem direito de receber os valores pagos diretamente ao leiloeiro”. Em suas razões recursais (ID 17058122), o credor, ora agravante, informa que o bem penhorado, na origem, “consistia em uma Televisão de 58’ da marca Samsung, na qual foi arrematada pelo valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), ficando o Executado ora Agravado como depositário fiel do bem”. Alega que, quando “o Oficial de Justiça compareceu a residência do 1o Agravado para recolher o bem arrematado, o mesmo foi informado que o bem já havia sido entregue a outro oficial de justiça referente ao adimplemento de valores nos autos do processo no 0702961- 19.2019.8.07.0006”. Defende que “a arrematação realizada nos autos do processo no 0702961-19.2019.8.07.0006 é indevida, pelo fato de que não foi observado o direito de preferência do credor que penhorou o bem primeiro” (sic). Aponta que a penhora do aludido aparelho de televisão teria sido realizada anteriormente à “penhora do processo citado alhures, o que significa no direito de preferência do presente Agravante”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Conclui que “a penhora realizada nos autos do processo no 0702961-19.2019.8.07.0006 não obedece aos ditames legais, visto que não observou a preferência da penhora realizada primeiro. O bem deve ser de propriedade do arrematante no presente feito, não havendo qualquer empecilho para tal”. Discorre sobre o art. 903 do CPC, ao assentar que o arrematante não poderia desistir da arrematação. Afirma que, diferentemente do consignado na decisão agravada, não haveria qualquer nulidade no edital de alienação da mencionada TV. Ressalta que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a antecipação da tutela recursal, para determinar “a suspensão de disponibilização dos valores referente a arrematação do bem até o julgamento do presente feito”. Requer, ao fim, a concessão de medida liminar, nos moldes anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja reconhecida “a validade da penhora e da arrematação do televisor, ante o direito de preferência do Agravante, tendo em vista que a penhora desse feito foi posterior aos autos de no 0702961-19.2019.8.07.0006”. Preparo recolhido (ID 17058129). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que, a princípio, no edital da hasta pública realizada nos autos de origem para alienação judicial do reportado televisor, não houve a necessária indicação de que tal bem já havia sido objeto de constrição em outros autos, o que viola o art. 886, VI, do CPC[1]. Nesse esteio, a elaboração de instrumento convocatório de hasta pública sem a indicação de eventuais ônus que recairiam sobre o bem leiloado rende ensejo a indevida violação à segurança jurídica, porque eventuais participantes do leilão não teriam as informações adequadas sobre a possível existência de encargos ou pendências judiciais sobre os bens leiloados. A par disso, neste momento, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao declarar a nulidade do instrumento convocatório do leilão judicial. Ademais, como pertinentemente consignado pelo Juízo a quo, à época da arrematação do aparelho televisor, ocorrida em 11/10/2019, o aludido bem já havia sido adjudicado por terceiro nos autos do processo n. 0702961- 19.2019.8.07.0006. Logo, ao menos neste instante, afigura-se correta a conclusão adotada pela douta magistrada de origem, ao consignar que, “Quando ocorreu a arrematação, o objeto já havida sido adjudicado, ou seja, já era inexistente para esse fim” (ID 17058130). Por sua vez, quanto ao segundo requisito, observa-se que a decisão agravada, por si só, não rende ensejo a danos graves ou de difícil reparação à recorrente, sobretudo porque ainda não esgotados, na origem, os meios possíveis para a satisfação de seu crédito. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: (...) VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.